Tribunal: TJDFT
Processo: 0739050-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739050-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: VALDIR NUNES DE AMORIM DESPACHO Considerando o esgotamento da competência recursal desta instância revisora, nada a prover acerca da petição apresentada pela ré/apelante, em que noticia o depósito de valores, sendo certo que incumbe ao Juízo da primeiro grau a apreciação de manifestações relacionadas à satisfação do crédito constituído. Assim, aguarde-se o escoamento de eventual prazo recursal remanescente e, ao final, certifique-se, se o caso, o trânsito em julgado do v. Acórdão de id. 43127790. Em seguida, não havendo outros requerimentos, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora